Tribunal: TJDFT
Processo: 0713937-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713937-35.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. AGRAVADO: MARIANA PEREIRA DA SILVA DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, a ação principal encontra-se sentenciada (0701551-46.2021.8.07.0008, id 97961761). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 21/09/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR